Tribunal: STJ
Processo: 0001569-33.2010.8.26.0116
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1857797 - SP (2020/0008049-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BASPONTO EVENTOS E PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
LUIZ GUSTAVO FRIGGI RODRIGUES - SP163631
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
THAMYRES LEITE MEDEIROS - SP456211
RECORRIDO
: ROGERIO DE FREITAS
RECORRIDO
: ANGELA MARGARIDA TOSI DE FREITAS
RECORRIDO
: GABRIELE RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: ELAINE RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES - SP128889
RECORRIDO
: ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO VARELLA BRUNA - SP099624
LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
JOSÉ ORLANDO DE ALMEIDA ARROCHELA LOBO - SP071201
VALDO CESTARI DE RIZZO - SP103603
AGRAVANTE
: ROGERIO DE FREITAS
AGRAVANTE
: ANGELA MARGARIDA TOSI DE FREITAS
AGRAVANTE
: GABRIELE RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELAINE RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES - SP128889
AGRAVANTE
: BASPONTO EVENTOS E PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
THAMYRES LEITE MEDEIROS - SP456211
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO VARELLA BRUNA - SP099624
Documento eletrônico VDA53233748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 676e2567-b131-4af7-95e1-20656f3e3513

LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
JOSÉ ORLANDO DE ALMEIDA ARROCHELA LOBO - SP071201
VALDO CESTARI DE RIZZO - SP103603
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: WDB - SOM LUZ VIDEO & EVENTOS LTDA
ADVOGADA
: ANDRÉA GIUGLIANI NEGRISOLO - SP185856
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
tendo enfrentado as questões essenciais da controvérsia, ainda que de forma
contrária aos interesses dos recorrentes.
2. O arquivamento do inquérito policial não configura coisa julgada criminal,
sendo a responsabilidade civil independente da criminal, conforme
do
art. 935
Código Civil.
3. A culpa exclusiva das vítimas foi afastada com base em laudo pericial e
provas testemunhais, que indicaram falha no dever de segurança das rés.
4. A solidariedade entre as rés foi corretamente estabelecida, considerando a
cadeia de fornecedores do evento.
5. Os juros de mora sobre as parcelas vencidas da pensão mensal devem incidir
a partir do vencimento de cada prestação, conforme entendimento consolidado
do STJ.
6. O valor dos danos morais foi majorado para R$ 150.000,00 por vítima fatal,
considerando a gravidade do caso e a função pedagógica da indenização.
7. Os honorários advocatícios foram mantidos em 10% sobre o valor total da
condenação, sendo adequada a remuneração pelo trabalho dos patronos.
8. Recursos parcialmente providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 676e2567-b131-4af7-95e1-20656f3e3513

RECURSO ESPECIAL No 1857797 - SP (2020/0008049-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BASPONTO EVENTOS E PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
LUIZ GUSTAVO FRIGGI RODRIGUES - SP163631
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
THAMYRES LEITE MEDEIROS - SP456211
RECORRIDO
: ROGERIO DE FREITAS
RECORRIDO
: ANGELA MARGARIDA TOSI DE FREITAS
RECORRIDO
: GABRIELE RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: ELAINE RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES - SP128889
RECORRIDO
: ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO VARELLA BRUNA - SP099624
LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
JOSÉ ORLANDO DE ALMEIDA ARROCHELA LOBO - SP071201
VALDO CESTARI DE RIZZO - SP103603
AGRAVANTE
: ROGERIO DE FREITAS
AGRAVANTE
: ANGELA MARGARIDA TOSI DE FREITAS
AGRAVANTE
: GABRIELE RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELAINE RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES - SP128889
AGRAVANTE
: BASPONTO EVENTOS E PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
THAMYRES LEITE MEDEIROS - SP456211
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO VARELLA BRUNA - SP099624
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
JOSÉ ORLANDO DE ALMEIDA ARROCHELA LOBO - SP071201
VALDO CESTARI DE RIZZO - SP103603
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: WDB - SOM LUZ VIDEO & EVENTOS LTDA
ADVOGADA
: ANDRÉA GIUGLIANI NEGRISOLO - SP185856
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
tendo enfrentado as questões essenciais da controvérsia, ainda que de forma
contrária aos interesses dos recorrentes.
2. O arquivamento do inquérito policial não configura coisa julgada criminal,
sendo a responsabilidade civil independente da criminal, conforme
do
art. 935
Código Civil.
3. A culpa exclusiva das vítimas foi afastada com base em laudo pericial e
provas testemunhais, que indicaram falha no dever de segurança das rés.
4. A solidariedade entre as rés foi corretamente estabelecida, considerando a
cadeia de fornecedores do evento.
5. Os juros de mora sobre as parcelas vencidas da pensão mensal devem incidir
a partir do vencimento de cada prestação, conforme entendimento consolidado
do STJ.
6. O valor dos danos morais foi majorado para R$ 150.000,00 por vítima fatal,
considerando a gravidade do caso e a função pedagógica da indenização.
7. Os honorários advocatícios foram mantidos em 10% sobre o valor total da
condenação, sendo adequada a remuneração pelo trabalho dos patronos.
8. Recursos parcialmente providos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

Trata-se de recurso especial e agravos em recurso especial interpostos contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-
STJ, fls. 2180-2182):

"INDENIZAÇÃO ÓBITO DOS PARENTES DOS AUTORES OCORRIDO EM
ALOJAMENTO DENTRO DE EVENTO REALIZADO PELAS RÉS, EM
VIRTUDE DE ASFIXIA POR GASES IRRESPIRÁVEIS ADVINDOS DE
AQUECEDOR A GÁS LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ BASPONTO
DEVIDAMENTE RECONHECIDA RÉ CONTRATADA PELA EDITORA ABRIL
PARA A EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO O EVENTO - CULPA
DAS RÉS QUE NÃO ADOTARAM PROVIDÊNCIAS A FIM DE GARANTIR A
SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE TRABALHAVAM NO LOCAL AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DAS
VÍTIMAS OMISSÃO, ADEMAIS, NA VIGILÂNCIA, TENDO EM VISTA QUE O
AQUECEDOR DEVE SER UTILIZADO APENAS EM ÁREAS EXTERNAS
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA -EMPREGADORA INDEVIDAMENTE
AFASTADA DEVER DE RESPONDER POR DANOS CAUSADOS A SEUS
FUNCIONÁRIOS E CONTRATADOS - PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS PAIS
DO FALECIDO PRESUNÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO NA MANUTENÇÃO DO
LAR PENSÃO FIXADA ÀS ENTEADAS DA VÍTIMA DEPENDÊNCIA
FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA NO
CASO - VERBA INDEVIDA - DANOS MORAIS QUE, NO CASO,
PRESCINDEM DE COMPROVAÇÃO INDENIZAÇÃO, NO ENTANTO,
EXCESSIVA
REDUÇÃO
DETERMINADA
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fl. 2089 e fls. 2091-2097).
Em seu recurso especial, a recorrente BASPONTO EVENTOS PRODUÇÃO E
PUBLICIDADE LTDA alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as
respectivas teses:
, pois teria havido omissão e
(i)
I e II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
obscuridade sobre pontos essenciais do acórdão (solidariedade entre rés, culpa exclusiva das
vítimas, termo inicial dos juros e critérios de rendimentos e de parcelas vencidas e vincendas),
caracterizando negativa de prestação jurisdicional;
, porque o evento danoso seria imputável exclusivamente
(ii)
do Código Civil
art. 945
às vítimas, que teriam utilizado aquecedor a gás em ambiente fechado, o que afastaria a
responsabilidade civil das rés;
, sob o argumento de que não haveria
(iii) arts. 187, 265, 927 e 945 do Código Civil
solidariedade legal ou contratual e que não se configuraria ato ilícito da recorrente, o que excluiria
o dever de indenizar;
, sustentando que, por se
(iv) arts. 397, 944, parágrafo único, e 884 do Código Civil
tratar de pensão (prestação de trato sucessivo), os juros moratórios incidiriam a partir do
vencimento de cada parcela e a correção deveria observar critério compatível, sob pena de
enriquecimento sem causa;
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

, porque a indenização por dano
(v) arts. 396, 407, 186, 927 e 944 do Código Civil
moral deveria ser fixada por morte/grupo familiar em quantia única e os juros moratórios
incidiriam apenas após o arbitramento judicial;
, afirmando que, diante da
(vi)
§§ 8o e 16, do Código de Processo Civil
art. 85,
iliquidez da condenação, os honorários deveriam ser fixados por equidade, com incidência de juros
somente após o trânsito em julgado.
Por sua vez, a recorrente ABRIL COMUNICAÇÕES S/A alega violação dos seguintes
dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria
(i) arts. 935 do Código Civil e 485, V, do Código de Processo Civil/2015
sido desconsiderada coisa julgada criminal, com negativa de autoria reconhecida no arquivamento
do inquérito, o que impediria rediscutir a existência do fato e sua autoria no juízo cível;
, porque não haveria ato ilícito atribuível à
(ii) arts. 186, 187 e 927 do Código Civil
recorrente, sustentando-se que o evento danoso teria decorrido de culpa exclusiva das vítimas,
rompendo o nexo causal;
, sob o argumento de que o valor dos danos morais
(iii) arts. 884 e 944 do Código Civil
fixado seria desproporcional e geraria enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido ou
adequado segundo a extensão do dano;
,
(iv) Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (tese implícita de não incidência)
por afirmar que a pretensão não exigiria reexame de fatos, mas tão somente correta aplicação do
direito, notadamente quanto à coisa julgada criminal e à ausência de ilícito.
Por fim, os recorrentes ROGÉRIO DE FREITAS e OUTROS alegam violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido
(i) arts. 341 e 374, III, do Código de Processo Civil
desconsideração de fato incontroverso pela não impugnação específica, relativo à dependência
econômica da companheira e das enteadas do falecido para fins de pensão;
, uma vez que se teria negado indenização de caráter
(ii)
II, do Código Civil
art. 948,
alimentar (pensão mensal) à companheira e às enteadas, em afronta ao dispositivo que prevê
alimentos em razão do falecimento;
, sob o argumento de
(iii)
do Código Civil e
o, II, da
art. 1.724
art. 2
Lei 9.278/1996
que se teria negado a assistência material decorrente da união estável, bastando a comprovação da
entidade familiar para amparar o pensionamento;
, porque o
fixado a título de danos morais seria
(iv)
do Código Civil
art. 944
quantum
incompatível com a extensão do dano e com as circunstâncias do caso, devendo ser majorado;
, por sustentar que os
(v)
§ 2o, I, III e IV, do Código de Processo Civil
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal (10%) não refletiriam o grau de zelo, a natureza
e importância da causa e o trabalho desenvolvido.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 2231-2241, fls. 2243-2260, 2262-2269).
Os recursos especiais de ABRIL COMUNICAÇÕES S/A e ROGÉRIO DE FREITAS
E OUTROS foram inadmitidos na origem, dando ensejo à interposição dos agravos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores narraram a morte de três jovens por
asfixia por gases irrespiráveis, decorrente do uso de aquecedor a gás em alojamento dentro do “
”, imputando às rés organização do evento,
Espaço Cultural Veja São Paulo Campos do Jordão
falhas de segurança, ausência de alvará e omissão de vigilância, e propuseram ação ordinária de
indenização c/c tutela antecipada contra Editora Abril S/A, Basponto Eventos Produção e
Publicidade Ltda e WDB Som Luz Vídeo & Eventos Ltda.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente,
Editora Abril S/A e Basponto a indenização por danos morais de R$ 339.000,00 (500 salários
mínimos) por grupo familiar, com correção monetária a partir da sentença e juros de 1% ao mês
desde a citação; condenou ao pagamento de danos materiais pelos bens furtados conforme
documentos; fixou pensões: 2/3 dos últimos 12 rendimentos de Ronei para Elaine, Fernanda e
Gabriele até os limites definidos, e 2/3 (até 25 anos) e depois 1/3 (até 65 anos) dos rendimentos de
Renan para Tânia e Paulo; e julgou improcedente em relação à WDB, com distribuição de custas e
honorários (e-STJ, fls. 1676-1703).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos,
manteve a responsabilidade de Editora Abril S/A e Basponto por omissão na vigilância e
segurança, afastou culpa exclusiva das vítimas e reconheceu também a responsabilidade da WDB;
reduziu os danos morais para R$ 50.000,00 por autor; fixou pensão aos pais de Yuri em 1/3 dos
últimos 12 rendimentos até 65 anos, com presunção de auxílio mútuo, e afastou pensão para as
enteadas Fernanda e Gabriele; determinou constituição de capital para garantia das parcelas
vincendas e manteve honorários em 10% sobre o total atualizado da condenação (e-STJ, fls. 2030-
2048).

Análise dos Agravos e dos Recursos Especiais

Os agravos em recurso especial interpostos por ABRIL COMUNICAÇÕES S/A e
ROGÉRIO DE FREITAS e OUTROS impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afastando a incidência da
O recurso especial de BASPONTO
Súmula 182/STJ.
EVENTOS PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA foi admitido na origem. Os requisitos de
admissibilidade dos três recursos estão preenchidos, razão pela qual passo ao exame das teses.
I - Da violação ao
do
(Recursos de BASPONTO e ROGÉRIO
art. 1.022
CPC/2015
E OUTROS)
As recorrentes BASPONTO e ROGÉRIO DE FREITAS E OUTROS sustentam que o
acórdão do TJSP incorreu em omissão e obscuridade, violando o
do CPC. A recorrente
art. 1.022
BASPONTO aponta omissões sobre: (i) o exame do depoimento de testemunha relevante para a
tese de movimentação do aquecedor pelas vítimas; (ii) a condição de “
” como premissa
baixa renda
para a presunção de dependência econômica; (iii) a uniformização do termo final do
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

pensionamento; (iv) a definição de critérios para aferição de rendimentos; (v) a aplicação do
salário mínimo para prestadores informais; e (vi) o critério de discriminação entre parcelas
vencidas e vincendas da pensão (e-STJ, fls. 2126-2136). Por sua vez, os recorrentes ROGÉRIO DE
FREITAS E OUTROS apontam omissão sobre: (i) o pedido de pensão para a companheira Elaine;
(ii) a indenização por danos materiais (furto); e (iii) a contradição entre o reconhecimento da união
estável e a negativa de presunção de dependência das enteadas (e-STJ, fls. 2109-2110).
Contudo, da análise do acórdão recorrido e da decisão dos embargos de declaração,
constata-se que o Tribunal de origem se manifestou sobre as questões centrais da controvérsia,
ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes. O órgão julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, mas apenas a expor os fundamentos
que embasaram sua conclusão.
O acórdão enfrentou explicitamente a responsabilidade solidária, a tese de culpa
exclusiva das vítimas, o
dos danos morais e os critérios de fixação dos honorários (e-STJ,
quantum
fls. 2039-2048). Nos embargos, o Tribunal se referiu ao termo final do pensionamento e à
manutenção dos critérios de juros e correção monetária definidos na sentença (e-STJ, fl. 2095). A
pretensão dos recorrentes, em verdade, revela inconformismo com o mérito da decisão, e não
propriamente a existência de vício de fundamentação.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Assim, afasto a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
II - Da responsabilidade civil (Recursos de ABRIL e BASPONTO)
II.a) Da coisa julgada criminal
A recorrente
sustenta que o arquivamento do inquérito policial configuraria
ABRIL
coisa julgada, impedindo a discussão da autoria no juízo cível, nos termos do
do Código
art. 935
Civil.
A tese não se sustenta. O
do Código Civil estabelece que a responsabilidade
art. 935
civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou
sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
Contudo, o arquivamento de inquérito policial por falta de provas para a denúncia não
equivale a uma sentença absolutória que negue categoricamente o fato ou a autoria. A
independência das esferas permite que o juízo cível, com base em seu próprio conjunto probatório
e com um padrão de prova distinto, conclua pela existência de culpa e do dever de indenizar.
A propósito:

IAGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
VITIMA
FATAL.
COISA
JULGADA.
AFASTAMENTO.
ESFERAS
PENAL
E
CIVIL.
INDEPENDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. REEXAME DE
SÚMULA No 83/STJ.
PROVAS.
VALORAÇÃO DA PROVA. DANO MORAL.
SÚMULA No 7/STJ.
VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. SÚMULA No 54/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. A responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no
andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual
absolvição por sentença criminal que, a despeito de reconhecer a culpa
exclusiva da vítima pelo acidente, não ilide a autoria ou a existência do fato.
Precedente.
4. No caso concreto, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
responsabilidade da recorrente e do valor da indenização por dano moral
encontra o óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão
é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

no campo probatório, e não que se colham novas conclusões a respeito dos
elementos informativos do processo.
6. Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora
fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ.
Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.469.104/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
16/3/2020,
19/3/2020,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DO CC.
ART. 935
INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SENTENÇA PENAL
ABSOLUTÓRIA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há vício consistente em omissão quando o Tribunal de origem decide
fundamentadamente todas as questões postas ao seu crivo. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. "A responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no
andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual
absolvição por sentença criminal que, a despeito de reconhecer a culpa
exclusiva da vítima pelo acidente, não ilide a autoria ou a existência do fato"
(AgRg no
Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1483715/SP,
Turma, DJe
.
15/5/2015)
3. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, esta Corte entende que
somente é admissível modificá-lo em recurso especial, quando o montante
estabelecido na origem for excessivo ou irrisório, de forma a violar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorreu na
espécie. Assim, a pretensão recursal esbarra no enunciado n. 7/STJ.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relator
,
AREsp n. 749.755/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
24/11/2015,
10/12/2015,

O acórdão recorrido, ao afirmar que "a absolvição dos prepostos das rés na esfera
" (e-STJ, fl. 2039), aplicou corretamente o direito.
criminal realmente não vincula o juízo cível
II.b) Da culpa exclusiva das vítimas e da solidariedade
As recorrentes
e
insistem na tese de culpa exclusiva das vítimas,
ABRIL BASPONTO
que teriam levado o aquecedor para o quarto e o utilizado de forma imprudente. Alegam, ainda, a
ausência de ato ilícito e, no caso da Basponto, a inexistência de solidariedade.
O Tribunal de origem, com base na análise do laudo pericial, da prova testemunhal e
fotográfica, concluiu pela responsabilidade das rés, afirmando que (e-STJ, fl. 2043):

"[...] preponderou a omissão na vigilância e no cuidado das rés, o que implica
no reconhecimento da responsabilidade de indenizar, não havendo que se falar
em culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, uma vez que não restou
comprovado que foram elas que levaram o aquecedor para o quarto."

Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

A Corte paulista também estabeleceu a solidariedade entre as rés, incluindo a WDB,
por entender que o contrato de prestação de serviços não exclui a responsabilidade da cadeia de
fornecedores do evento (e-STJ, fl. 2044).
Revisar tais conclusões para acolher a tese de culpa exclusiva das vítimas ou afastar a
solidariedade implicaria, necessariamente, o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, o que
é vedado em sede de recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7 desta Corte. Nesse sentido é a
jurisprudência dessa Corte. Confira-se:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DE CARTÃO E USO DE SENHA
GUARDADA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de
indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de prejuízo de R$
9.500,00 decorrente de saques e compras realizados após o furto de cartão
bancário e utilização de senha pessoal. O Tribunal de origem manteve a
improcedência dos pedidos ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima, que
guardava cartão e senha juntos, afastando a responsabilidade objetiva da
instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação no acórdão recorrido; (ii)
estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos
decorrentes do furto de cartão com utilização de senha guardada pelo
consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma clara e fundamentada, as questões submetidas a julgamento,
ainda que não acolha a tese da parte recorrente.
4. A fundamentação sucinta, mas suficiente, não configura ausência de
motivação, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A jurisprudência do STJ exige, para caracterizar violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, demonstração fundamentada da omissão e sua relevância para o
desfecho do julgamento, requisitos não atendidos no caso.
6. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes é objetiva (
, mas pode ser afastada em caso de culpa exclusiva do
Súmula 479/STJ)
consumidor, conforme
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
7. O Tribunal de origem concluiu pela culpa exclusiva da vítima, que manteve
cartão e senha juntos, rompendo o nexo causal.
8. A modificação dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relatora
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.789.366/MG,
Ministra Daniela Teixeira
julgado em
DJEN de
g.n.)
22/9/2025,
25/9/2025,

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

1. A Corte de origem concluiu que as provas apresentadas demonstraram a
responsabilidade da recorrente pelo acidente de trânsito, afastando a culpa
exclusiva da vítima. Isso porque "não há qualquer prova de que a vítima
tenha contribuído para o evento danoso, já que vinha em sua mão, dentro da
velocidade da via, quando foi surpreendido pelo ônibus, que efetuou uma
conversão ilegal, invadiu a contramão e impediu que a parte autora desviasse
do ônibus. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da compensação por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento da
para possibilitar a revisão.
Súmula 7/STJ
3. No caso, o valor estabelecido pela Corte de origem - R$ 10.000,00 (dez mil
reais) - não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, tendo em vista que o recorrido, além de passar 5 (cinco) dias
internado no Hospital Geral do Estado e mais de seis meses sem poder
trabalhar, quebrou o pé e os braços, com perda da movimentação da mão
esquerda.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.861.532/AL,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
15/9/2025,
22/9/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. LOCAÇÃO. MORTE DAS PARTES. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
DUPLICIDADE DE AÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE
BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA N. 283 DO STF. SOLIDARIEDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A prática de atos processuais durante a suspensão do processo decorrente do
falecimento de uma das partes enseja nulidade relativa, exigindo-se a
demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.
2. O Tribunal estadual assentou que não foram ajuizadas duas execuções para
se exigir a mesma dívida, porquanto proposta uma ação de exibição de
documento em desfavor da locatária, em fase de cumprimento de sentença
malsucedido, tendo sido ajuizada posteriormente ação em face da fiadora.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido consignou que havia previsão contratual expressa de
responsabilidade solidária da fiadora e que não foram indicados bens do
devedor principal, descumprindo-se a norma do
do CC. A ausência de
art. 827
impugnação de fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão
recorrido impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n.
283 do STF.
4. A revisão do entendimento firmado quanto à previsão contratual de
responsabilidade
solidária
implicaria
incursão
fático-probatória
e
interpretação de cláusula contratual, vedadas em recurso especial, ante as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
, Terceira
REsp n. 1.954.836/MG,
Ministro Moura Ribeiro
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

A moldura fática delineada pelo acórdão recorrido é soberana, e a partir dela, a
conclusão pela responsabilidade civil por falha no dever de segurança é consequência lógica.
III - Do pensionamento (Recurso de ROGÉRIO DE FREITAS E OUTROS)
Os recorrentes pleiteiam a fixação de pensão mensal para a companheira Elaine e para
as enteadas Fernanda e Gabriele, argumentando que a dependência econômica seria fato
incontroverso e que a união estável garante tal direito.
O acórdão recorrido, ao julgar os embargos de declaração, foi claro ao afirmar que a
pensão foi mantida "
" (e-STJ,
em relação à companheira Elaine com presunção de auxílio mútuo
fl. 2095). Portanto, quanto a ela, não há interesse recursal.
Em relação às enteadas, o Tribunal de origem afastou a pensão "por ausência de prova
" (e-STJ, fl. 2046). A dependência econômica de enteados, ao contrário da de filhos
de dependência
menores e da companheira, não é presumida, devendo ser cabalmente demonstrada. A alegação de
que o fato era incontroverso não prospera, pois a ausência de impugnação específica não supre a
necessidade de prova do fato constitutivo do direito, especialmente quando a presunção legal não
milita em favor da parte.
No que tange ao presente caso, especificamente sobre o inconformismo da agravante
com a falta de produção de determinada prova de dependência econômica, não há como prosperar
a tese de violação à legislação processual, visto que o Tribunal de origem, ao assim proceder,
entendeu pela sua ausência.
Assim, o acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento desta Corte Superior de Justiça
no sentido de que cabe ao juiz - entenda-se magistrado no sentido amplo, no primeiro ou no
segundo grau -, na posição de destinatário da prova, determinar a produção das provas que
considerar necessárias à formação do seu convencimento e indeferir aquelas irrelevantes ou
protelatórias, sem que isso importe cerceamento de defesa ou violação ao comando normativo
inserto no
do CPC.
art. 371
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDERIMENTO DE PROVA. OITIVA DO
PERITO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do CPC, o
magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos
de seu convencimento (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.783.444/DF,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
23/9/2021)
4. "Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela
parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.475.207/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
5. No caso, modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto à
suficiência das provas produzidas, ao dever de indenizar e, ainda, acerca do
quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

Recurso especial conhecido em parte e improvido."
(
relator
, Terceira Turma,
REsp n. 1.953.007/SP,
Ministro Humberto Martins
julgado em
DJEN de
g.n.)
19/5/2025,
22/5/2025,

"TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
AMPLA
DISCRICIONARIDADE
DO
MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282,
356/STF.
[...]
II - O Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de Processo Civil de
2015, em seus arts. 370 e 371, preservou o princípio da persuasão racional,
que confere ao magistrado ampla discricionariedade para conduzir a
instrução probatória, cabendo-lhe determinar, inclusive, de ofício, a produção
das provas que considerar essenciais à resolução do mérito; rejeitar
diligências que sejam desnecessárias ou tenham caráter protelatório; e avaliar
livremente as provas, fundamentando de forma clara os motivos de seu
convencimento. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.227.335/RN,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
25/9/2023,
28/9/2023;
AREsp n. 2.129.029/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
24/4/2023;
REsp n. 1.813.658/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/10/2020,
22/10/2020.
[...]
V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento."
(
relator
, Segunda Turma,
AREsp n. 2.734.236/PR,
Ministro Francisco Falcão
julgado em
DJEN de
g.n.)
11/3/2025,
18/3/2025,

Alterar a conclusão de que não houve prova da dependência demandaria o reexame do
acervo probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV - Dos danos morais (Recursos de ABRIL, BASPONTO e ROGÉRIO DE
FREITAS E OUTROS)
As empresas rés pleiteiam a redução do valor arbitrado a título de danos morais,
enquanto os familiares das vítimas buscam sua majoração. O Tribunal de Justiça reduziu a
indenização de R$ 339.000,00 por grupo familiar para R$ 50.000,00 "
" (e-STJ, fl.
para cada autor
2047).
Esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que a revisão do valor da
indenização por danos morais só é possível em hipóteses excepcionais, quando a quantia fixada se
mostrar irrisória ou exorbitante.
Nesse sentido:

"CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA
/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL
CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

1. O entendimento pacífico desta Corte Superior é de que a recusa indevida de
cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde
um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero
inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade e dando ensejo à
indenização por danos morais. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou
exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não
se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência
da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência
/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde do paciente.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial."
(
relator
, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.967.332/RJ,
Ministro Raul Araújo
em
DJEN de
g.n.)
13/10/2025,
20/10/2025,

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. MENOR IMPÚBERE. PAINEL
NGS PARA CRANIOSSINOSTOSES. DEFORMIDADE NO CRÂNIO.
PATOLOGIA GRAVE. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR
PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente deve ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou
exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se proporcional e adequado, em razão da recusa em autorizar o exame
médico objeto da lide.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 2.064.961/RN,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
25/8/2025,
28/8/2025,

No caso, a morte de três jovens em decorrência de grave falha na segurança do evento
promovido pelas rés é fato de extrema gravidade. O valor de R$ 50.000,00 por autor, embora possa
resultar em um montante total considerável, não reflete adequadamente a dimensão da dor e do
sofrimento pela perda de um filho ou de um companheiro, tampouco cumpre a função pedagógico-
punitiva da reparação em face do porte econômico das ofensoras.
Dessa forma, considerando as particularidades do caso, afigura-se razoável e
proporcional a majoração da indenização para o patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
, a ser repartido entre os autores de cada núcleo familiar (pais de Yuri, pais
reais) por vítima fatal
de Renan, e companheira e enteadas de Ronei).
V - Dos juros de mora e da correção monetária (Recurso de BASPONTO)
A recorrente
sustenta que os juros de mora sobre a pensão mensal devem
BASPONTO
incidir a partir do vencimento de cada parcela.
Assiste-lhe razão. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a mora se configura a
cada inadimplemento. Portanto, os juros moratórios sobre as parcelas vencidas da pensão devem
fluir a partir do vencimento de cada prestação. Sobre as parcelas vincendas, pagas no prazo, não há
que se falar em incidência de juros.
A propósito:

Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. "No caso do pensionamento vitalício, 'por ser uma prestação de trato
sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por
não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida -
mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que
ocorre mensalmente' (
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.270.983/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
" (AgInt no AgInt nos EDcl no
5/4/2016)
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.325.530/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2020,
18/2/2020)
2. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.410.880/RO,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/5/2024,
17/5/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.
ATROPELAMENTO. CAPACIDADE LOBORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO
PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS
VENCIDAS E VINCENDAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
CABIMENTO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA CONFIGURAÇÃO.
1. A caracterização de omissão no julgado - no tocante à especificação dos
critérios de cálculo das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento
mensal devido pela parte ré - impõe o acolhimento dos declaratórios para
suprimento.
2. Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido
ao autor da demanda deve corresponder à totalidade (no primeiro ano
subsequente ao acidente) ou à fração (daí em diante) de valor certo por ele
indicado na inicial, as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação
devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e
acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do
vencimento de cada respectiva prestação.
3. Para fins de correção do valor das prestações referentes ao pensionamento
mensal, deverão ser adotados os índices fixados nas tabelas de atualização
monetária do Tribunal recorrido. Precedente.
4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça a respeito de
temas que não foram deduzidos nas razões do recurso especial não constitui
omissão viabilizadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no
relator
,
REsp n. 1.591.178/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
25/2/2019,
25/4/2019,

No que tange aos danos morais, a recorrente alega que os juros deveriam incidir a
partir do arbitramento. Contudo, nos termos da
"
Súmula 54/STJ,
Os juros moratórios fluem a
". A correção monetária, por
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
sua vez, incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRA. PENSÃO MENSAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
VIOLADO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

1. Caso em que a empresa de transporte foi condenada a pagar indenização por
danos morais e pensão mensal, em razão de acidente de trânsito envolvendo
ônibus de sua propriedade, que resultou na morte de passageira, esposa e mãe
dos autores da ação.
2. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal em tese violados pelo
aresto recorrido caracteriza deficiência de fundamentação, conforme pacífico
entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, salvo situações excepcionais, os
juros de mora na condenação por dano moral são contados da citação ou do
evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou
extracontratual, respectivamente, o que afasta a tese de incidência dos juros
de mora a partir do arbitramento.
4. No caso, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora
incidem a partir da citação.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.426.478/RS,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJe de
g.n.)
24/9/2019,
11/10/2019,

"DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de procedimento comum ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e
a construtora, pleiteando restituição de valores pagos a título de juros de obra,
além de indenização por lucros cessantes e danos morais, em razão de atraso
na entrega de imóvel adquirido.
2. Sentença de primeira instância condenou as rés, de forma solidária, à
restituição dos juros de obra pagos, ao pagamento de lucros cessantes e à
indenização por danos morais, com atualização monetária e juros de mora.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu parcial provimento ao recurso
de apelação da autora, majorando o valor da indenização por danos morais,
reconhecendo a solidariedade da Caixa Econômica Federal e determinando a
aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores indenizatórios.
4. Recurso especial interposto pela autora alegando violação aos arts. 398 e
405 do Código Civil e às Súmulas 54 e 362 do STJ, quanto à forma de
incidência dos juros moratórios e correção monetária, além de apontar
reformatio in pejus na decisão recorrida.
5. A questão em discussão consiste em definir: (I) se os juros moratórios sobre
a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso ou a
partir da citação; (II) se a correção monetária deve ser aplicada a partir do
arbitramento da indenização; e (III) se houve reformatio in pejus na decisão
recorrida ao modificar os critérios de atualização monetária e juros moratórios.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em ações de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação,
conforme o
do Código Civil, sendo aplicável a taxa SELIC como índice
art. 406
único de atualização monetária e juros.
7. A correção monetária sobre indenização por danos morais deve incidir a
partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado na Súmula 362
do STJ.
8. Não há reformatio in pejus na decisão recorrida, pois a aplicação da taxa
SELIC está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que determina sua
utilização como índice único, sem cumulação com outros índices de atualização
monetária.
9. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com o entendimento
jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, atraindo o óbice da Súmula 83
ao conhecimento do recurso especial.
10. Recurso especial não conhecido."
(
relator
, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.082.068/RS,
Ministro Raul Araújo
em
DJEN de
g.n.)
29/9/2025,
2/10/2025,
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

VI - Dos honorários advocatícios (Recursos de BASPONTO e ROGÉRIO DE
FREITAS E OUTROS)
As rés sustentam que os honorários deveriam ser fixados por equidade, enquanto os
autores pleiteiam sua majoração para além do mínimo legal.
O acórdão recorrido manteve os honorários em 10% sobre o valor total da condenação,
"
" (e-STJ, fl. 2048).
abrangendo as parcelas vencidas e as 12 vincendas
A fixação de honorários por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, é medida
art. 85,
excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor
da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Sendo a condenação liquidável, ainda que
dependa de cálculos futuros, a base de cálculo é o valor da condenação, conforme o § 2o do mesmo
artigo.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
CRITÉRIO
NORTEADOR
DA
SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA
REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA
CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2o, DO
. AGRAVO INTERNO
CPC/2015)
PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério
norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos
formulados e atendidos" (EDcl no
Rel. Ministra NANCY
REsp 953.460/MG,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
09/08/2011,
19/08/2011)
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos
limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida
pelo
§ 2o, do
sendo subsidiária a aplicação do
§ 8o,
art. 85,
CPC/2015,
art. 85,
do
apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o
CPC/2015,
do mesmo dispositivo (
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL
REsp 1.746.072/PR,
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
29/3/2019)
3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus
sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência
recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas
um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação.
4. Agravo interno provido."
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.897.624/RJ,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJe de
g.n.)
21/10/2024,
4/11/2024,

O percentual de 10% sobre a condenação, que inclui o valor dos danos morais, danos
materiais e a soma das parcelas vencidas da pensão mais doze vincendas, não se mostra irrisório,
remunerando adequadamente o trabalho dos patronos, considerando a complexidade da causa e o
tempo de tramitação. Portanto, não há reparo a ser feito neste ponto.
VII - Dispositivo
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer dos recursos especiais e dou
aos recursos de
parcial provimento
BASPONTO EVENTOS PRODUÇÃO E PUBLICIDADE
e de
e
ao recurso de
LTDA
ROGÉRIO DE FREITAS E OUTROS
nego provimento
ABRIL
, nos seguintes termos:
COMUNICAÇÕES S/A
a)
para o valor de R$ 150.000,00 (cento e
Majorar a indenização por danos morais
cinquenta mil reais) por vítima fatal, a ser repartido entre os autores de cada núcleo familiar, com
correção monetária a partir da data deste julgamento (
e juros de mora desde o
Súmula 362/STJ)
evento danoso (
.
Súmula 54/STJ)
b) Determinar que os juros de mora sobre as parcelas vencidas da pensão mensal
incidam a partir do vencimento de cada prestação.
Ficam mantidos os demais termos do acórdão recorrido.
Em razão da sucumbência recursal mínima das rés, deixo de majorar os honorários
advocatícios, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52642388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:38
Código de Controle do Documento: 6e0f4f7a-4093-4ace-a197-cbe7a3c783fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.857.797 / SP
Número Registro: 2020/0008049-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015693320108260116 00022861120118260116 00024166920098260116 1160120100015694000001000
1160120110022863000001000 1160120110022865000002000 15693320108260116 22861120118260116
24166920098260116 4272010 6692011
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BASPONTO EVENTOS E PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
LUIZ GUSTAVO FRIGGI RODRIGUES - SP163631
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
THAMYRES LEITE MEDEIROS - SP456211
RECORRIDO
: ROGERIO DE FREITAS
RECORRIDO
: ANGELA MARGARIDA TOSI DE FREITAS
RECORRIDO
: GABRIELE RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO
: ELAINE RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES - SP128889
RECORRIDO
: ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA53203587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: 4087f299-6306-4b97-9a50-98debca627e4

OUTRO NOME : ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO VARELLA BRUNA - SP099624
LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
JOSÉ ORLANDO DE ALMEIDA ARROCHELA LOBO - SP071201
VALDO CESTARI DE RIZZO - SP103603
AGRAVANTE
: ROGERIO DE FREITAS
AGRAVANTE
: ANGELA MARGARIDA TOSI DE FREITAS
AGRAVANTE
: GABRIELE RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELAINE RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA LOPES - SP128889
AGRAVANTE
: BASPONTO EVENTOS E PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
DANIELA ROMANO TAVARES CAMARGO - SP249954
ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS - SP314270
THAMYRES LEITE MEDEIROS - SP456211
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO VARELLA BRUNA - SP099624
LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
JOSÉ ORLANDO DE ALMEIDA ARROCHELA LOBO - SP071201
VALDO CESTARI DE RIZZO - SP103603
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: WDB - SOM LUZ VIDEO & EVENTOS LTDA
ADVOGADA
: ANDRÉA GIUGLIANI NEGRISOLO - SP185856
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA, pelas partes: RECORRENTE:
BASPONTO EVENTOS E PRODUCOES LTDA e AGRAVANTE: BASPONTO EVENTOS E
PRODUCOES LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA53203587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: 4087f299-6306-4b97-9a50-98debca627e4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: 4087f299-6306-4b97-9a50-98debca627e4